Tribunal: TJES
Processo: 5003328-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003328-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JANINE CABALINI DA SILVA FELICIO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio,

egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

2 - Malgrado as judiciosas alegações do Agravante, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos
writs
que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.

3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.

4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator..

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003328-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JANINE CABALINI DA SILVA FELICIO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão (id. 37438755) que, nos autos do cumprimento de acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526)
, ajuizado por
JANINE CABALINI DA SILVA FELICIO
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela exequente.

Pelas razões recursais (id. 7674732), o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, alegando, em síntese: I) que o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção, e que quaisquer efeitos pecuniários estavam sujeitos a condição futura a ser demonstrada; II) quaisquer diferenças pecuniárias somente são (ou serão) devidas após o TJES ter saúde financeira para arcar com elas, sem prejuízo das demais atividades que lhe são inerentes, a valer dali para frente, e não de forma retroativa; III) o Tema 1.075 do STJ não é apto a reformar o conteúdo do acórdão coletivo transitado em julgado; IV) caso haja retroatividade, esta não deve contemplar os anos anteriores a 2018, considerando o determinado no acórdão transitado em julgado, já que a eficácia jurídica do reenquadramento, no que trata a produção de efeitos financeiros, somente passou a valer a contar da recuperação da saúde financeira do Judiciário.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 8446085), pugnando, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003328-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JANINE CABALINI DA SILVA FELICIO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão (id. 37438755) que, nos autos do cumprimento de acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526)
,
ajuizado
por
JANINE CABALINI DA SILVA FELICIO
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela exequente.

Pelas razões recursais (id. 7674732), o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, alegando, em síntese: I) que o acórdão coletivo não estabeleceu uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente a implementação para fins funcionais do procedimento de promoção, e que quaisquer efeitos pecuniários estavam sujeitos a condição futura a ser demonstrada; II) quaisquer diferenças pecuniárias somente são (ou serão) devidas após o TJES ter saúde financeira para arcar com elas, sem prejuízo das demais atividades que lhe são inerentes, a valer dali para frente, e não de forma retroativa; III) o Tema 1.075 do STJ não é apto a reformar o conteúdo do acórdão coletivo transitado em julgado; IV) caso haja retroatividade, esta não deve contemplar os anos anteriores a 2018, considerando o determinado no acórdão transitado em julgado, já que a eficácia jurídica do reenquadramento, no que trata a produção de efeitos financeiros, somente passou a valer a contar da recuperação da saúde financeira do Judiciário.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 8446085), pugnando, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuidam os autos originários de cumprimento de acórdão coletivo em que a ora Agravada busca a execução do
decisum
Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) de Relatoria do Eminente Desembargador Fernando Zardini Antônio referente a promoção de 2015, dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio,

egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

Destarte, malgrado as judiciosas alegações do Agravante, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos
writs
que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do

Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.

Isso porque, conforme consta do dispositivo do Acórdão,
houve determinação expressa de pagamento retroativo dos efeitos financeiros da promoção desde a data do ajuizamento da ação coletiva
.

Senão vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.
Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Destarte, ao contrário da interpretação sugerida pelo Agravante, a referida condição suspensiva não foi estabelecida para retirar do servidor estadual o direito ao recebimento dos efeitos financeiros da promoção. Fosse essa a intenção do Plenário deste Sodalício, o referido julgado teria definido como marco inicial do reflexo patrimonial o momento em que atingido o equilíbrio financeiro nas contas públicas.

Todavia, conforme acima transcrito, ficou decidido que os efeitos financeiros da promoção serão devidos a partir da data da impetração do
writ
, sendo a regularidade fiscal mera condição suspensiva a ser implementada para que seja realizado o efetivo pagamento.

É o que se extrai do inteiro teor do Acórdão, especialmente do voto proferido pelo Eminente Relator:

“Trazendo essas premissas ao caso em julgamento, pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

(...)

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro,
o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração,
para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados, ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal:

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Assim, o referido Acórdão
restabeleceu os efeitos dos Atos Normativos que autorizavam a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum.

2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

3)
O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.

4)
A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

5) Recurso desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL 5029056-19.2023.8.08.0024. RELATORA: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. Recurso Desprovido.

(...)

3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.

4)
Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva,

5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5014182-04.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...).

3- A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada.

4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo).

6- Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

Deste modo, ao contrário do que alega o Agravante, não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento
e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento
nº
5003328-14.2024.8.08.0000

Agravante
:

Estado Espírito Santo

Agravado
:
Janine Cabalini da Silva Felicio

Relator:
Desembargador
Convocado
Aldary Nunes Junior

1º Vogal: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

2
º Vogal - Voto Vista: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 03.09.2024

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

Na sessão
pretérita
desta Primeira Câmara,
o
eminente Relator
apresentou proposição
de
voto p
ara

nega
r

provimento
a
o recurso,
mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos da exequente
.

Em sequência de julgamento,
o

Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

ACOMPANHOU
referida proposição de voto.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para julgamento
.

A
nalisando os autos,
especialmente
o fundamentos utilizados para manutenção da decisão, destaco que
não há como discordar do desfecho alcançado pel
o

cult
o
Relator,
por refletir meu entendimento sobre a matéria
.

P
ortanto,
sem mais delongas,

ACOMPANHO

na íntegra
o voto d
o
cult
o
Relator

para
NEGAR
PROVIMENTO
do recurso.

É

como voto.